Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-56.2017.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000090-56.2017.8.05.0228 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRACEMA CARNEIRO PIMENTA Advogado(s): JOALISSON DA CUNHA COSTA, MARIA AUXILIADORA SEBASTIAO M CONCEICAO APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de anulação de ato administrativo disciplinar que resultou em sua demissão do cargo de Agente Administrativo do Município de Santo Amaro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a irregularidade formal consistente na nomenclatura do procedimento (sindicância ao invés de processo administrativo disciplinar) contamina a validade do ato demissional; (ii) verificar se foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo; e (iii) analisar se a penalidade de demissão aplicada por abandono de cargo é proporcional à conduta praticada pela servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A sindicância constitui procedimento administrativo sumário destinado a apurar irregularidades funcionais de menor gravidade, podendo resultar em penalidades mais brandas. O processo administrativo disciplinar é instrumento para apuração de infrações graves, observando rito mais complexo e podendo resultar em penalidades severas como demissão. A impropriedade terminológica consistente na denominação do procedimento como "sindicância" não contamina a validade do ato quando observadas as garantias processuais essenciais. No caso concreto, a servidora foi notificada dos fatos imputados, teve acesso integral aos autos, prazo para defesa com prorrogação deferida, apresentou defesa administrativa e foi expressamente advertida quanto à possibilidade de demissão. Irregularidades meramente formais no procedimento administrativo não conduzem automaticamente à nulidade, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do servidor processado, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. A apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da impropriedade terminológica. O abandono de cargo configura-se pela ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, exigindo elemento objetivo (ausência temporal) e elemento subjetivo (animus abandonandi). Na espécie, a servidora ausentou-se por mais de 60 dias consecutivos (novembro e dezembro de 2015) após o término de licença médica em 30.10.2015. A apelante somente apresentou justificativas após ser notificada de suas faltas, alegando problemas de saúde própria e necessidade de acompanhamento de familiares enfermos, sem qualquer comprovação documental idônea. Os atestados médicos juntados referem-se ao período em que já estava regularmente licenciada, não justificando ausências posteriores. Incumbe ao servidor o ônus de comprovar a ausência de animus abandonandi, trazendo documentação apta a justificar eventual desídia, do qual não se desincumbiu a apelante. Se impossibilitada de retornar ao trabalho, deveria ter solicitado nova licença médica ou licença para acompanhar familiar enfermo, aguardando deferimento administrativo. A penalidade de demissão não constitui medida desproporcional, encontrando-se em consonância com a gravidade da conduta (ausência por dois meses ininterruptos) e com as disposições da legislação estatutária municipal e subsidiariamente do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (arts. 192 e 198 da Lei Estadual nº 6.677/1994). O controle judicial dos atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade e constitucionalidade do procedimento, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na valoração de condutas ou dosimetria de penalidades, salvo manifesta ilegalidade, desproporcionalidade flagrante ou violação a princípios constitucionais. No caso, o ato encontra-se dentro da esfera da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A demissão de servidor público por abandono de cargo é válida quando precedida de procedimento administrativo que respeite o contraditório e a ampla defesa, ainda que denominado como sindicância, desde que não demonstrado prejuízo concreto à defesa. A ausência injustificada ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, sem comprovação documental idônea de impossibilidade de comparecimento, configura abandono de cargo com animus abandonandi, sendo legítima a aplicação da pena de demissão prevista na legislação estatutária. Incumbe ao servidor o ônus de comprovar a ausência de intenção de abandonar o cargo, mediante documentação que justifique sua desídia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.112/1990, arts. 132, II, e 138; Lei Estadual da Bahia nº 6.677/1994, arts. 192 e 198; Lei Municipal de Santo Amaro nº 1.465/2003, art. 134, II e III; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, Apelação Cível nº 08122579720188205001, Rel. Des. Roberto Francisco Guedes Lima, Segunda Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 00131850920248260053, Rel. Des. Maria Laura Tavares, 5ª Câmara de Direito Público, j. 21.10.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 50847714420218090006, Rel. Des. Murilo Vieira de Faria, 7ª Câmara Cível, j. 11.10.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 00011905620238160103, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, 2ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 00143588820188130878, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJ-RS, Apelação Cível nº 70084956150, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Quarta Câmara Cível, j. 17.11.2021; Súmula nº 665/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000090-56.2017.8.05.0228, em que figuram como apelante IRACEMA CARNEIRO PIMENTA e como apelada MUNICIPIO DE SANTO AMARO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator